Tribunal: TJMT
Processo: 0003887-82.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003887-82.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RANI DIAS DA SILVA - CPF: 023.275.801-88 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MERCANCIA ILÍCITA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – ATO DE COMÉRCIO DE DROGA PRESENCIADO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS – TRAFICÂNCIA CONFIRMADA – ESCUSA DE SER APENAS USUÁRIO INVEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS/DESCLASSIFICATÓRIOS IMPROCEDENTES – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A TRAFICÂNCIA ANTERIOR E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – PRISÃO EVENTUAL DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – APREENSÃO DE DUAS ESPÉCIES DE DROGA – PEQUENA QUANTIDADE
[
APROXIMADAMENTE 1G DE “CRACK” E 10G DE MACONHA] – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ENTENDIMENTO DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA –
PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO –
ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A conduta do apelante de comercializar e manter em depósito, na residência, pequenas quantidades de entorpecentes [aproximadamente 1g de “crack” e 10g de maconha], com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A escusa apresentada pelo apelante, no sentido de que seria apenas usuário, não se mostra verossímil se
foi surpreendido em pleno ato de comércio ilícito de droga
(Parecer nº 002256-032/2019 – Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

“[...] o simples fato de ter sido apreendido drogas de natureza distintas (maconha e crack), por si só, é insuficiente para evidenciar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, sobretudo, porque, a dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, continuidade e reiteração na comercialização de entorpecentes, situação essa não configurada no caso concreto, por ausência de provas.”
(
Parecer nº 002256-032/2019 – Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça).

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Embora tenham sido apreendidas duas espécies diferentes de drogas, a pequena quantidade [
aproximadamente 1g de “crack” e 10g de maconha] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 7g de “crack” e 15g de maconha -

(AgRg no AREsp 1854456/PI
)

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0003887-82.2019.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE(S):

RANI DIAS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RANI DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 1043068), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 89191450).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a mercancia ilícita; 2)
seria apenas usuário; 3)
preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 89191456)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 89191458).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, SENDO QUE, OPERADA A DETRAÇÃO, RESTA A CUMPRIR 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006), AO ARGUMENTO QUE, CONTRA O RÉU, EXISTE TÃO SOMENTE AS PALAVRAS DOS POLICIAIS, O QUE, NA VISÃO DA DEFESA, É INSUFICIENTE PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AO CONTRÁRIO DO QUE QUER FAZER CRER A DEFESA, RESTOU BEM DELINEADA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO, NA MEDIDA EM QUE O APELANTE FOI FLAGRADO POR POLICIAIS NO EXATO MOMENTO EM QUE VENDIA 100G DE ”CRACK” PARA UM CASAL DE USUÁRIOS, TENDO SIDO ABORDADO POSTERIORMENTE EM SUA RESIDÊNCIA MANTENDO EM DEPÓSITO UMA PORÇÃO DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 9,20G GRAMAS, EM ACONDICIONAMENTO PRÓPRIO DA ATIVIDADE DE TRÁFICO. 2) ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS), COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ACOLHIMENTO. CONSIDERANDO-SE QUE O RÉU É PRIMÁRIO, NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E AINDA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS NECESSÁRIOS A INDICAR QUE ELE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA, A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO É MEDIDA POSSIVEL. COM EFEITO, O SIMPLES FATO DE TER SIDO APREENDIDO DROGAS DE NATUREZA DISTINTAS (MACONHA E CRACK), POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR QUE O ACUSADO SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA, SOBRETUDO, PORQUE, A DEDICAÇÃO CONTEMPLADA NA NORMA TEM A CARACTERÍSTICA DE PERMANÊNCIA, CONTINUIDADE E REITERAÇÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, SITUAÇÃO ESSA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 90314987)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de julho de 2019, por volta das 19h02, na residência situada na Rua C3, Bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho-MT, próxima a praça do "Alto Cocalinho", o denunciado Rani Dias da Silva guardava, para fins de comercialização, uma porção da substância entorpecente "maconha", pesando aproximadamente nove gramas e vinte e oito centigramas (conforme auto de apreensão de fl. 06 e laudo de constatação preliminar de fls. 31/33), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização.

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado Rani Dias da Silva vendeu aos usuários Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos uma porção de "crack" (subproduto da substância entorpecente cocaína), pesando uma grama e cinco centigramas, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme auto de apreensão de fl. 06 e laudo de constatação preliminar de fls. 31/33. [...]

Pelo exposto, o denunciado incorreu na conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual é oferecida a presente denúncia [...]”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 89190483).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), termo de apreensão (fl. 10) e, especialmente, pelos laudos periciais realizados com os materiais ilícitos apreendidos (fls. 34/37), os quais atestaram que as porções apreendidas se tratavam efetivamente se tratava de cocaína, pesando, 1,05g e maconha pesando 9,28g de massa líquida.

A autoria delitiva do crime de tráfico também é extraída dos autos de maneira inconteste.

Em fase inquisitorial o Policial Civil Alexandre Souza Nascimento (fls. 14/15), relatou que notaram atitudes suspeitas, quando viram pessoas dentro de veículo comprando entorpecentes de uma pessoa do lado de fora. Ao realizarem a abordagem, a mulher que estava no veículo dispensou uma porção de entorpecentes do tipo crack, que foi localizada. Averiguaram que o acusado Rani, conhecido como “Cuquinha”, estava vendendo drogas para as pessoas no veículo, assim, procederam a busca em sua residência e encontraram uma porção de substância análoga a maconha e dinheiro trocado.

Também foi ouvido em sede inquisitorial o Policial Civil José Luiz Franco dos Santos narrando que ao vislumbrarem atividade suspeita, fizeram a abordagem do veículo, a mulher que estava no carro dispensou a droga no momento da abordagem, que foi encontrada. Haviam pago a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela porção de crack localizada vendida por “Cuquinha”, assim procederam a busca na casa do acusado encontrando uma porção de substância análoga a maconha. Em Juízo confirmou a declaração extrajudicial, e complementou que viu a entrega da substância entorpecente para a mulher que estava no carro e que o casal confirmou que havia realizado a compra da droga com o acusado.

As testemunhas Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos afirmaram em depoimentos prestados em delegacia que vieram à cidade para comprar drogas de “Cuquinha” (Rani Dias da Silva) e que estavam fazendo a compra de uma porção de “Crack” pelo valor de R$100,00 (cem reais), quando foram abordados pela Polícia.

Em seu interrogatório extrajudicial o réu negou a venda de entorpecentes, e diz que é usuário de maconha. Afirma que não presenciou os Policiais encontrando a pedra de crack, no entanto, os ouviu falando que encontraram, e que havia sido dispensada pela mulher no veículo. Relata que conhece o casal em razão de residirem próximos a chácara de seu padrasto. Em Juízo informou que a maconha e o dinheiro que foram localizados na sua casa lhe pertenciam, porém a droga seria para seu uso. Ao sair de sua residência viu que a Policia estava fazendo a abordagem do veículo em que estava o casal, sendo encontrado entorpecente com eles, porém não tem qualquer envolvimento com isso. Afirma que foi indagado pelos policiais se era usuário, confirmando e entregando o entorpecente que tinha consigo. Nega que estava vendendo drogas.

Com efeito, a autoria do delito de tráfico é incontestável e recai em desfavor do acusado, tendo em vista a flagrância pelos Policiais Civis no exato momento da entrega do entorpecente, bem como a confirmação extrajudicial dos usuários que iriam adquirir o produto ilícito do réu. Nesse interim, destaco a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, especialmente do Policial Civil, nos termos do Enunciado Criminal nº 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à aplicação da pena, anoto o seguinte.

Na terceira fase, considero inaplicável a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Vez que o réu se encontrava com diversidade de drogas, sendo maconha e crack (subproduto da cocaína), evidenciando que se dedica à atividade criminosa, o que obsta a aplicação da benesse.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR O RÉU RANI DIAS DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID
89191450)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 89190484), Auto de Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID
89190484)
e Laudo Pericial nº 310.2.04.2019.008912-01 (ID
89190486
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexandre Souza Nascimento e José Luiz Franco dos Santos, policiais civis (ID 89190484), Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos, usuários de droga (ID 89190484), bem como o interrogatório de RANI DIAS DA SILVA, apelante (ID 89190485).

Em Juízo, foi ouvido o policial civil José Luiz Franco dos Santos e interrogado o apelante (ID 89191460).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 12.7.2019, por volta das 19h00min., os policiais civis Alexandre Souza Nascimento e José Luiz Franco dos Santos se encontravam no Município de Cocalinho/MT para atendimento de uma ocorrência relativa à pichação do muro da delegacia, oportunidade na qual visualizaram o apelante, em frente a sua residência, situada na Rua C3, bairro Alto Cocalinho, comercializando drogas ao casal de usuários Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos, que estavam em um automóvel vermelho. Ao realizarem a abordagem, perceberam que a mulher [Cristina Cardoso Campos] dispensou uma porção de “crack” no solo, pesando 1,05g (um grama e cinco centigramas), a qual foi apreendida pela guarnição. Em seguida, realizaram buscas na casa do apelante e encontraram, embaixo de um lençol, uma porção de maconha pesando 9,28g (nove gramas e vinte e oito centigramas), bem como R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) em notas de pequeno valor, sem origem lícita comprovada (IDs 89190484 e 89191460);

- o policial civil Alexandre Souza Nascimento afirmou, na delegacia, que o apelante estava vendendo droga para um casal que estava dentro de um carro; no momento da abordagem, a mulher dispensou uma porção de “crack”; na residência do apelante foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro trocado (ID 89190484);

- o policial civil José Luiz Franco dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, asseverou que estava em diligência no município de Cocalinho com o policial civil Alexandre Souza Nascimento e, ao se aproximarem da “praça do setor alto”, perceberam uma atitude suspeita de tráfico; visualizou o momento em que o apelante entregou a droga para os usuários; o apelante estava do lado de fora do veículo, em via pública, e os usuários no interior do automóvel; os usuários informaram, no momento da abordagem, que adquiriram a porção de “crack” do apelante pelo valor de R$100,00 (cem reais) (IDs 89190484 e 89191460);

- os usuários de droga Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos revelaram, na fase policial, que moravam na zona rural e foram até a cidade de Cocalinho/MT para comprar drogas com o apelante; compraram uma porção de “crack” por R$100,00 (cem reais) (ID 89190484);

- o apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO, perante a autoridade policial e em Juízo, negou a mercancia ilícita, alegou ser apenas usuário e não possuir envolvimento com a substância entorpecente apreendida com Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos [“crack”], bem como declarou que a droga apreendida em sua residência [maconha] era destinada para seu consumo pessoal (IDs 89190485 e 89191460).

Dito isso, vejamos.

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Alexandre Souza Nascimento e José Luiz Franco dos Santos] descreveram, coerentemente, as apreensões de uma porção de “crack” em poder dos usuários Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos, pesando 1,05g (um grama e cinco centigramas), uma porção de maconha, no interior da residência do apelante, cujo peso totalizou 9,28g (nove gramas e vinte e oito centigramas), bem como R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) em notas de pequeno valor, sem origem lícita comprovada, “espalhados” pelo imóvel.

As narrativas dos agentes policiais são convergentes no sentido de que visualizaram o apelante entregando a porção de “crack” para o casal Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos, que estava dentro de um automóvel, estacionado na frente da sua residência (IDs 89190484 e 89191460).

Esse ato do apelante, presenciado pelos policiais civis, evidencia a comercialização difusa, visto que o apelante possuía dinheiro trocado, enquanto os usuários uma porção do entorpecente.

Os depoimentos extrajudiciais de
Arlindo Delfino do Carmo e Cristina Cardoso Campos, no sentido de que compraram a droga [“crack”] do apelante pelo valor de R$100,00 (cem reais), confirmam a traficância, com venda direta a usuários.

Note-se que a conduta do apelante de comercializar e manter em depósito, na residência, pequenas quantidades de entorpecentes variados [aproximadamente 1g de “crack” e 10g de maconha], com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Noutro giro, a escusa apresentada pelo apelante [
seria apenas usuário] não se mostra verossímil, notadamente porque foi surpreendido em pleno ato de comércio ilícito de droga, como bem destacado pela i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 90314987).

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, afigura-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Nesse quadro,

o envolvimento do apelante no tráfico de drogas está demonstrado pelas declarações extrajudiciais de usuários, apreensões de “crack”, maconha e dinheiro trocado sem origem lícita comprovada, somadas aos depoimentos dos policiais civis, em ambas as fases da persecução,
os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, os pleitos absolutório/desclassificatório apresentam-se improcedentes.

Q
uanto à pretendida aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
adota-se o parecer da i.
10ª Procuradoria de Justiça Criminal
como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] considerando-se que o réu é primário, não integrante de organização criminosa, e ainda, não havendo elementos necessários a indicar que ele se dedicava a atividade criminosa, tenho que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado é medida que se impõe.

Com efeito, o simples fato de ter sido apreendido drogas de natureza distintas (maconha e crack), por si só, é insuficiente para evidenciar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, sobretudo, porque, a dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, continuidade e reiteração na comercialização de entorpecentes, situação essa não configurada no caso concreto, por ausência de provas.

Registre-se, no ponto, que a prisão em flagrante do réu se deu de forma totalmente eventual, sem que houvesse investigação prévia da polícia.

Aliás, não se vê nos autos informações da venda de drogas pelo acusado, nem tampouco de seu envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes anteriormente.

Ainda, constata-se que os milicianos nada mencionaram sobre o réu ser conhecido no meio policial ou de suspeitas de seu envolvimento com crimes, não tendo sido realizada campana ou qualquer operação anterior para averiguar a traficância por parte dele, somente prisão eventual durante patrulhamento de rotina.

Tudo isso sopesado, tenho como possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), devendo ser escolhida, entretanto, a fração redutora que mais se adéque ao caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. [...]”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 90314987).

Em suma, o apelante é primário, tem bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
) e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso, embora tenham sido apreendidas duas espécies diferentes de drogas, a pequena quantidade [
aproximadamente 1g de “crack” e 10g de maconha] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ, em caso de apreensão semelhante - 7g de “crack” e 15g de maconha -

(AgRg no AREsp 1854456 / PI –
Relatora: Minª. Laurita Vaz – 24.8.2021)

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021